Tribunal: STF
Processo: HC 65962
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, NO PONTO EM QUE,
ORIGINARIAMENTE, PERANTE O S.T.F., IMPUGNA ACÓRDÃO DENEGATORIO DE
OUTRO 'WRIT', IMPETRADO COM O MESMO FUNDAMENTO, E QUE TRANSITOU EM
JULGADO (SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO) (ART. 119, II, 'C',
DA C.F.).
PEDIDO PREJUDICADO, NO PONTO EM QUE VISAVA A PUBLICAÇÃO DO MESMO
ACÓRDÃO, POSTERIORMENTE OCORRIDA.
NÃO CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO, NO CASO (ART. 193, II, DO RISTF),
EM FACE DE SUA GRAVIDADE E TAMBÉM PORQUE O INCIDENTE DE SANIDADE
MENTAL DO PACIENTE, EMBORA RETARDADO POR DIFICULDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESTA PRATICAMENTE ENCERRADO, NA DEPENDÊNCIA
APENAS DO ENVIO A JUÍZO DO LAUDO DE EXAME PERICIAL (JA REALIZADO).